Tribunal: TJDFT
Processo: 0702909-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702909-31.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLI CRISTINA MACEDO RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Gratuidade de Justiça – Pretensão Exercida pelo Advogado – Não Extensão do Benefício – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal.. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em apreço, não vislumbro razões, em análise sumária, para modificar o entendimento exarado pelo magistrado de origem, porquanto muito bem fundamentado. Na origem, trata-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, no qual a parte requer, além do pagamento de verbas em favor da parte por ela representada, a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa. O magistrado a quo, apesar de deferir o benefício de gratuidade de justiça à parte representada pela agravante, determinou o recolhimento das custas em relação aos honorários, devendo ser atualizado o valor da causa. Da leitura da petição inicial, vislumbra-se a existência expressa de pedido para fixação de honorários advocatícios, nos termos do enunciado de Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, formulando o patrono da parte pretensão específica em seu favor, é devido o pagamento das custas processuais para processamento do pleito. Nesse sentido, entendo ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Em razão da ausência do preparo recursal, intime-se a agravante a promover sua comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Comprovado o recolhimento do preparo recursal, ao agravado para contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator